Tribunal: TJDFT
Processo: 0702263-94.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0702263-94.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: WALTER COUTINHO ADVOGADOS ASSOCIADOS AGRAVADO: CARLOS SARAIVA IMPORTACAO E COMERCIO LTDA, MAQUINA DE VENDAS BRASIL PARTICIPACOES S.A. RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento com pedido com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por WALTER COUTINHO ADVOGADOS ASSOCIADOS contra decisão proferida pelo Juízo da Décima Sexta Vara Cível de Brasília/DF que, nos autos do cumprimento de sentença no 0730601-12.2019.8.07.0001, ajuizada em desfavor de CARLOS SARAIVA IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA E MÁQUINA DE VENDAS BRASIL PARTICIPAÇÕES S.A., indeferiu o pedido de bloqueio de ativos pelo sistema BACENJUD, diante da possibilidade de incorrer em crime previsto na Lei de Abuso de Autoridade (Lei 13.869/19). Em breve síntese aduz que ajuizou cumprimento de sentença para cobrar os juros e a multa previstos na Cláusula 4a do acordo firmado entre as partes, no entanto, como os agravados não realizaram o pagamento, pediu a penhora de ativos financeiros, na modalidade INTRADAY através do sistema BACENJUD 2. O julgador monocrático indeferiu o pedido de bloqueio, afirmando que haveria considerável possibilidade de incorrer no crime previsto no artigo 36, da Lei 13.869/19 (Lei de Abuso de Autoridade). Isso porque, pelo sistema referido, se o devedor possuir contas em várias instituições financeiras haverá o bloqueio em todas elas. Além disso, seria conduta temerária determinar o bloqueio com base apenas na planilha de cálculos apresentados pelo credor, não havendo possibilidade, por acúmulo de serviço, de se promover a conferência dos cálculos apresentados. O Magistrado também acentuou que não obstante a referida lei somente em vigência a partir de 03 de janeiro de 2020, não seria razoável a prática de ato já definido como crime. O agravante diz que tal medida inviabiliza a execução e que “a penalidade descrita no tipo somente se aplica no caso de, demonstrado o excesso, deixar o magistrado de corrigi-la”. Diz ser evidente o cabimento e a necessidade da medida para a satisfação do crédito e sob pena de violação ao princípio da efetividade do processo e da celeridade. Invoca em seu favor os artigos 835, inciso I e 854, do Código de Processo Civil, os quais segundo afirma, autorizam expressamente a medida ora pleiteada. Salienta que “observado o limite da execução mediante memória de cálculo, não impugnada pela parte contrária, traduz conduta que não se enquadra no referido tipo penal”. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de determinar “a realização da penhora de ativos financeiros dos agravados na modalidade INTRADAY, utilizando-se para tal o convênio BACENJUD 2.0, no limite do crédito devido”. No mérito, pretende o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, nos termos da liminar. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrument o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Para a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe-se a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a demonstração da probabilidade de provimento do recurso (art. 995 do CPC/15). Em análise preliminar dos autos reputo presentes os pressupostos para concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal. A conduta mencionada pelo Magistrado na origem, por si só, não constitui crime se não tiver associada a finalidade específica de prejudicar outrem ou beneficiar a si mesmo ou a terceiro ou, ainda por mero capricho ou satisfação pessoal. É essa a regra contida no artigo 1o, § 1o da Lei 13.869/19, confira-se: Art. 1o Esta Lei define os crimes de abuso de autoridade, cometidos por agente público, servidor ou não, que, no exercício de suas funções ou a pretexto de exercê-las, abuse do poder que lhe tenha sido atribuído. § 1o As condutas descritas nesta Lei constituem crime de abuso de autoridade quando praticadas pelo agente com a finalidade específica de prejudicar outrem ou beneficiar a si mesmo ou a terceiro, ou, ainda, por mero capricho ou satisfação pessoal. § 2o A divergência na interpretação de lei ou na avaliação de fatos e provas não configura abuso de autoridade. Portanto, havendo necessidade de dolo específico, não estando prevista a modalidade culposa do delito, não me parece que o mero deferimento da medida ensejaria excepcional risco ou probabilidade de o Magistrado incorrer no crime em comento (artigo 36), até porque a indisponibilidade de ativos financeiros conta com disciplina no Código de Processo Civil. Nesse sentido importante destacar que o artigo 854, para além de conter a previsão da medida, estabelece, em seu artigo § 1o, que “no prazo de 24 (vinte e quatro) horas a contar da resposta, de ofício, o juiz determinará o cancelamento de eventual indisponibilidade excessiva, o que deverá ser cumprido pela instituição financeira em igual prazo”. Assim, tomando conhecimento o Magistrado que houve bloqueio em várias contas, ultrapassando, portanto o valor do débito, incumbe-lhe adotar as providências para excluir o excesso no estrito prazo de 24 horas. Além disso, no próprio tipo penal consta a ressalva de que o crime somente se configura se, uma vez demonstrado o excesso pela parte, não houver a devida correção. Confira-se a redação do dispositivo: Art. 36. Decretar, em processo judicial, a indisponibilidade de ativos financeiros em quantia que extrapole exacerbadamente o valor estimado para a satisfação da dívida da parte e, ante a demonstração, pela parte, da excessividade da medida, deixar de corrigi-la: Pena - detenção, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa. Reputo, pois, presente a probabilidade do direito do agravante. A urgência, por sua vez, ressai da possibilidade de movimentação dos ativos depositados, o que pode ser feito facilmente pelo devedor. Conclusão Diante do exposto, DEFIRO A LIMINAR vindicada para deferir a pesquisa e posterior bloqueio pelo sistema BACENJUD. Intime-se a agravada, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC/15 para, querendo, apresentar resposta ao recurso no prazo legal e juntar a documentação que entender necessária à análise da matéria. Havendo interposição de agravo interno, desde já fica determinada a intimação do agravado para, querendo, apresentar-lhe resposta. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 6 de fevereiro de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator